Tribunal: TJDFT
Processo: 0038156-75.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE PRIMEVA DO IPREV/DF E SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. OMISSÃO SANADA.
1. As omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e não entre os argumentos da parte e os fundamentos do julgado.
2. No caso, não restou consignado que a condenação de restituição cabe primeiramente ao IPREV/DF, sendo a responsabilidade do Distrito Federal subsidiária.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão.